Tribunal: TJES
Processo: 5000910-59.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-59.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WANDERLEA RODRIGUES LOIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE MAGISTÉRIO. FUNÇÕES PEDAGÓGICAS. EQUIPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000910-59.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: WANDERLEA RODRIGUES LOIS

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE MAGISTÉRIO. FUNÇÕES PEDAGÓGICAS. EQUIPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO QUE VISA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
(2) ANTÍTESE
. O REQUERIDO APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. IMPUGNOU O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO, CONSIDERANDO QUE A PARTE REQUERENTE DESEMPENHOU FUNÇÕES PEDAGÓGICAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO LEGAL.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...) Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da autora para
CONSIDERAR
a função executada para fins de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 5º da Constituição Federal e, via reflexa,
DETERMINAR,
à requerida, que conceda o benefício de APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a Autora, com coeficiente integral ao tempo trabalhado, devendo tais valores serem pagos de forma retroativa à data da citação (22/05/2023) da presente ação”.
(4) RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE REFORMAR O ÉDITO SENTENCIAL. O RECURSO ASSIM DEFENDEU
: “(...) Desse modo, a princípio, ficou o entendimento de que também os técnicos especialistas (pedagogos) em exercício da direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico o direito à aposentadoria após 25 ou 30 anos de contribuição nessas funções. Todavia, julgado posterior do STF na ADI 3.772 estabeleceu que a mudança no texto da LDB não tinha o poder de ampliar também o direito a uma aposentadoria diferenciada, ou seja, já que esse tipo especial de aposentadoria está previsto no art. 201, §8º da Constituição Federal, somente a sua alteração por Emenda Constitucional poderia estender essa aposentadoria especial ao técnico especialista, concluindo que o pedagogo deve mesmo cumprir 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos, se mulher, para aposentadoria integral. (...)”.
(5) CONTRARRAZÕES.
A RECORRIDA OFERTOU CONTRARRAZÕES E, EM SUMA, PUGNOU PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. NESTE PARTICULAR, DESTACO OS SEGUINTES TERMOS DO COMANDO SENTENCIAL:
“(...) Pois bem. De acordo com os documentos que instruíram a presente demanda, foi possível notar que a Requerente iniciou suas atividades de professora-pedagoga (Professor MAPP – V – 07) no dia 23 de novembro de 1995, trabalhando até a data do ajuizamento da presente demanda. Registre-se que é incontroverso na presente demanda que a autora labora para o Estado do Espírito Santo na função de professora pedagógica. Assim, cumpre salientar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3772/08, em que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que professores que venham a exercer funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico fazem jus à aposentadoria diferenciada de que goza a classe em geral dos professores. Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte julgado da Suprema Corte:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I -
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira
, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961). (...)”.
COM EFEITO, O STF, QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI 3.327, DEFINIU QUE TANTO PROFESSORES, QUANTO PEDAGOGOS INTEGRAM A MESMA CARREIRA E RECEBEM O MESMO TRATAMENTO JURÍDICO, APROVANDO-SE, ASSIM, A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS CARGOS DE PEDAGOGO. EM CASO SEMELHANTE, DESTACA-SE O SEGUINTE PRECEDENTE ADVINDO DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 37, INCISO XVI, CF. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, CF. NÃO SE LIMITA AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA, MAS ABRANGE AS ATIVIDADES DE DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB IV FUNÇÃO PEDAGÓGICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E SENTIDA MANTIDA
. 1. O art. 40, § 5º, da CF, prevê que os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
2
. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 3. Referido entendimento adotado no julgamento da ADI nº 3772 fora reafirmado pela Suprema Corte no RE 1039644/SC que, em sede de repercussão geral, reiterou a tese jurídica de que a função de magistério, inclusive para fins de aposentadoria especial, não se limita ao exercício da docência, mas abrange as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico.
4. A sentença merece ser mantida, haja vista que a acumulação dos cargos em questão não se mostrou ilegal quando a apelada encontrava-se ainda em atividade, eis que em observância às exceções do art. 37, inciso XVI, da CF, bem como por fazer jus à aposentadoria especial do art. 40, § 5º, da CF, uma vez que as funções desempenhadas no cargo de Professor de Educação Básica PEB IV Função Pedagógica, no Município de Vitória, enquadram-se naqueles inerentes à carreira de magistério. Precedentes TJES. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E SENTIDA MANTIDA. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190052076, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).
ENTENDO, POIS, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (8)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A ISENÇÃO LEGAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)